Tribunal: TJDFT
Processo: 0729784-92.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0729784-92.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LAIZA DE ASSIS NEGREIROS RECORRIDO: DAVID WILLIAM SANTOS DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Recurso Inominado interposto pela executada LAIZA DE ASSIS NEGREIROS contra a decisão interlocutória do juízo a quo que indeferiu o pedido de impugnação dos ativos financeiros da executada, alegando que se tratam de verbas salariais impenhoráveis. Contrarrazões apresentadas no ID. 51175769. Na origem, foi proferida sentença condenando a recorrente ao pagamento de dano material de R$3.000,00 (três mil reais), a ser acrescido de correção monetária e de juros legais desde a data do evento lesivo (Súmulas 43 e 54 do STJ); e de dano moral de R$2.000,00 (dois mil reais), a ser corrigido monetariamente a partir da presente data (Súmula 362, do STJ), acrescido de juros de mora desde a citação, extinguindo o processo, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC (ID. 51175717). A sentença foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 27/09/2022 e publicada no primeiro dia útil subsequente, de modo que transitou em julgado em 18/10/2022 (ID. 51175718). Assim, iniciou-se a fase de cumprimento de sentença, com a intimação da parte devedora para realizar o pagamento (ID.51175726). Não realizado o pagamento voluntário, os ativos financeiros da executado foram tornados indisponíveis e, em seguida, convertido em penhora. É o relato do necessário. Reza o artigo 11, inciso IV do Regimento Interno das Turmas Recursais, que caberá ao Relator negar seguimento ao recurso manifestamente inadmissível. Portanto, analiso primeiramente os requisitos recursais de admissibilidade. Nos termos dos art. 42 da Lei n. 9.099/95 e art. 77 do Regimento Interno das Turmas Recursais, o Recurso Inominado é cabível se interposto contra sentença, não sendo previsto o seu cabimento contra decisão interlocutória. No presente caso, a decisão atacada pelo recurso inominado não colocou fim à fase cognitiva do procedimento comum, nem extinguiu a execução, nos termos do § 1o do art. 203 do CPC. Ao contrário, houve apenas a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, convertendo os ativos financeiros indisponibilizados em penhora. A jurisprudência que admite recurso inominado da decisão que julga a impugnação ao cumprimento de sentença aplica-se somente nas hipóteses em que o julgador resolve o incidente e extingue o processo, o que não é o caso dos autos. Assim, considerando que a decisão impugnada confirmou o prosseguimento do cumprimento de sentença, o recurso cabível seria o agravo de instrumento, sendo descartada a hipótese de cabimento de recurso inominado. Em casos tais, incabível a aplicação do "Princípio da Fungibilidade", pois, ainda que ultrapassada a barreira da inexistência de erro grosseiro (ou existência de dúvida objetiva razoável), o agravo de instrumento possui pressupostos, natureza processual e procedimento distintos do recurso inominado, o que inviabiliza qualquer saneamento na presente via, para efeito de aplicação do parágrafo único do artigo 932 do CPC. Assim, ante ausência de previsão legal e regimental o recurso é manifestamente inadmissível. Em caso semelhante, entendeu recentemente esta Turma Recursal: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE REJEITA IMPUGNAÇÃO À PENHORA. PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte executada contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora e reputou válido o bloqueio SISBAJUD realizado. Em seu recurso, o recorrente sustenta a existência de requisitos legais para a compensação da dívida com o crédito, requerendo a restituição dos valores penhorados excedentes. Foram apresentadas contrarrazões. 2. Nos termos do art. 41 da Lei n. 9.099/95, "da sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá recurso para o próprio Juizado". Logo, em observância ao princípio da taxatividade, o recurso inominado interposto não pode ter por objeto decisão interlocutória que indeferiu impugnação em fase de cumprimento de sentença, ante a ausência de previsão legal. Ressalta-se que a referida decisão não extinguiu o procedimento executivo, nem tem natureza terminativa. 3. Outrossim, conforme o enunciado da Súmula n. 7 da Turma de Uniformização de Jurisprudência das Turmas Recursais do DF, contra atos praticados no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar danos irreparável ou de difícil reparação, cabe agravo de instrumento. Desse modo, em razão da incompatibilidade de procedimento não se há de falar em aplicação do princípio da fungibilidade. 4. Precedente desta Turma Recursal: "(...) 4. A interposição de recurso inominado configura inadequação da via recursal eleita (princípio da singularidade recursal), não podendo ser convalidado, por se tratar de erro grosseiro. 5. Não há que se falar em aplicação do princípio da fungibilidade para possibilitar o conhecimento do recurso inominado como agravo de instrumento. O recurso inominado é interposto nos próprios autos, enquanto o agravo de instrumento deve ser interposto em autos apartados, diretamente na instância recursal. O recurso inominado é manifestamente inadmissível, o que implica o seu não conhecimento". ((Acórdão 1285483, 00015745320148070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2020, publicado no DJE: 23/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 5. RECURSO NÃO CONHECIDO. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios. 6. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95. (Acórdão 1384735, 07085834220208070007, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/11/2021, publicado no DJE: 25/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto e com fulcro no art. 11, inciso IV, do RITR, NÃO CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, por ser manifestamente inadmissível. Sem honorários. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luis Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito Relator